Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021352-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (EMBARGANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (EMBARGANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (EMBARGANTE), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (EMBARGANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (EMBARGANTE), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (EMBARGANTE), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (EMBARGANTE), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (EMBARGANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BRF S.A. E OUTROS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BRF S.A. E OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que, por maioria, proveu o recurso para atribuir efeitos suspensivo aos embargos à execução fiscal.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
uma vez que, se por um lado, deu provimento ao recurso do ora embargante, tanto na parte dispositiva quanto no mérito, por outro, no início da fundamentação do voto do Exmo. Des. Relator, mencionou que “não assiste razão ao agravante”.

Ao final, pugna para saneamento do vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
BRF S.A. E OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que, por maioria, proveu o recurso para atribuir efeitos suspensivo aos embargos à execução fiscal
.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, sustenta a parte embargante a existência de contradição no acórdão,
uma vez que
por um lado, deu provimento ao recurso do ora embargante, tanto na parte dispositiva quanto no mérito, por outro, no início da fundamentação mencionou que “não assiste razão ao agravante”.

Com efeito, é nítido que há contradição, mas que se trata de erro material e que o correto é que
assiste razão ao agravante.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

“assiste razão ao agravante”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023